Tribunal: TJES
Processo: 5007542-55.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007542-55.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALACE BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO OBJETO DE CONSÓRCIO EM ACIDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE NÃO FOI PAGA EM RAZÃO DO NÃO FORNECIMENTO DA CARTA DE DÉBITO PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. DÍVIDAS DAS COTAS DO CONSÓRCIO QUE NÃO FORAM QUITADAS EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO DO SEGURO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE APENAS DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO Nº 5007542-55.2024.8.08.0030

RECORRENTE: WALACE BATISTA DOS SANTOS

RECORRIDOS: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E BANESTES SEGUROS SA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente,
defiro a gratuidade de justiça ao recorrente
, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Ressalto, nesse particular, que os documentos que acompanham a manifestação ID 13207683 demonstram que o autor recebe mensalmente menos de 03 salários mínimos líquidos, valor utilizado pelo Tribunal de Justiça deste Estado como parâmetro para o deferimento da benesse.

Ademais, a referida documentação comprova que o requerente possui 03 filhos e que paga pensão alimentícia, além de possuir outras despesas.

Por esses motivos,
rejeito a impugnação à gratuidade de justiça oposta pelo recorrido Banestes Seguros S/A
.

Quanto ao mérito, entendo que parcial razão assiste ao recorrente.

Explico.

Compulsando os autos, observa-se que o veículo do autor, objeto do consórcio mantido com a administradora recorrida, teve perda total em razão de um acidente de trânsito (vide ID 12847736).

Vê-se, ainda, que, para o pagamento da indenização pela seguradora recorrida, era necessário enviar, entre outros documentos, a carta de débito do consórcio, a fim de que as parcelas pendentes fossem quitadas e o salvado fosse transferido para a seguradora (vide ID's 12847737 a 12847740).

Verifica-se, contudo, que, mesmo após diversas tentativas de contato, tanto com a administradora de consórcio requerida quanto com o setor de cobrança respectivo, a documentação não foi enviada (vide ID's 12847739, 12847741,12847742, 12847743 e 12847744).

Justamente por isso, a indenização não pôde ser paga pela seguradora.

Transcrevo, a esse respeito, o que afirmou a recorrida Banestes Seguros S/A em sua defesa:

Após a regulação do sinistro, foi caracterizada a perda total do veículo do Autor e o processo encaminhado para pagamento da indenização. Ocorre que para que isso, são solicitados documentos, que como mencionou o Autor, ainda não foi pago por falta de envio da carta de débito da financeira e do boleto para pagamento do saldo devedor do consórcio.

(vide ID 12847759)

É bem verdade que, antes mesmo do sinistro, o demandante estava inadimplente com algumas parcelas do consórcio.

Entretanto, a dívida poderia ter sido devidamente quitada se a administradora tivesse encaminhado a carta de débito, a fim de viabilizar o pagamento da indenização e, consequentemente, do saldo devedor.

Logo, a meu juízo,
o não envio da carta de débito, mesmo após diversas solicitações, ensejando o não pagamento da indenização securitária e da quitação da dívida e
a manutenção da negativação do nome do recorrente
, configura danos morais passíveis de serem indenizados
.

No tocante relação ao valor da indenização, é cediço que deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais razões, considerando o dano causado, a condição social e econômica de quem vai suportar o pagamento, a gravidade da ofensa e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00
. Trata-se, aliás, de valor chancelado pela jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ QUE LEVOU A UMA DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS QUE FORA CONTRATADA PARA TRANSPORTAR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À AUTORA O PAGAMENTO DE TAXA DE AMARZENAMENTO E NOVO FRETE. COBRANÇA E
NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.[...] 5. A negativação indevida, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, configura o dano moral puro, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos 6. Na hipótese em apreço, analisando as peculiaridades do caso, o valor indenizatório arbitrado pelo Juízo a quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela exorbitante, sendo que a fixação norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe o arbitramento no
valor de R$ 5.000,00 (seis mil reais), que se afigura mais adequado e em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0000667-28.2017.8.08.0022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

Reforço, por oportuno, que apenas a ré Itaú Administradora deve ser condenada ao pagamento da indenização.

Digo isso porque, conforme bem acentuado pelo juiz sentenciante, os fatos narrados na inicial em nada tem a ver com o Banestes Seguros S/A.

O não envio das documentações e a promoção da negativação indevida foi realizada pela Itaú Administradora.

Logo,
o Banestes Seguros S/A não possui nenhuma responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor
.

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho parcialmente o recurso inominado interposto por Walace Batista
para, modificando a sentença guerreada, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré Itaú Administradora:

1. ao fornecimento da carta de débito e dos boletos para quitação da cota 444, referente ao grupo 020472, e da cota 381, referente ao grupo 020490;

2. ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)